Tribunal: TJDFT
Processo: 0719680-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719680-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: KATIA DE FIGUEREDO FRANCA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., tendo por objeto a r. decisão (ID 92918759 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de obrigação de fazer, processo no 0709017-94.2021.8.07.0007, que deferiu o pedido de tutela de urgência requerido pela autora/agravada, KATIA DE FIGUEREDO FRANÇA. Transcrevo trecho da r. decisão hostilizada, verbis: “(...) DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma do art. 300 do CPC. No caso em análise, verifico que a natureza de seu pedido tem caráter antecipatório incidental. Na presente situação, em uma apreciação não exauriente nota-se que a requerente demonstrou a existência de vínculo contratual com a seguradora requerida para fins de prestação de assistência à saúde (ID 92725190), bem como o adimplemento das mensalidades cobradas (ID 92895748). Ainda, juntou o relatório médico de ID 92725192, o qual descreve a necessidade de acompanhamento permanente da paciente. Com efeito, verifico a presença da probabilidade do direito, levando em consideração o relatório médico de ID 92725192 – fl. 2, que indica a clara necessidade da paciente estar acompanhada, em todo o período, ante a dependência ocasionada de seu quadro clínico. Ademais, os documentos juntados, tais como fotografia, relatórios e laudos, consubstanciam as alegações iniciais. Por sua vez, é patente o risco de dano à parte requerente em decorrência da demora na prestação do serviço solicitado, pois depende da assistência médica e auxílio domiciliar para todas as suas atividades diárias. Portanto, comprovada a existência de vínculo contratual entre as partes, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, este deve ser respeitado pelas partes em respeito à boa fé objetiva, princípio que rege os negócios jurídicos. Com efeito, havendo relatório médico que indica a necessidade do tratamento, a prestadora de serviços de saúde deve promover todos os meios necessários à parte assistida, especialmente em se tratando de casos emergenciais, nos quais pode haver risco à vida do enfermo. Este é o entendimento deste E. Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. DECISÃO MANTIDA. I. A interpretação sistemática do artigo 12, § 2o, da Lei 9.656/98, especialmente à luz dos princípios intercalados no Código de Defesa do Consumidor, permite inferir que o tratamento domiciliar prescrito em caráter de emergência e visando à preservação da vida e saúde do consumidor não pode ser recusado pela operadora do plano de saúde. II. Os planos de assistência à saúde, respeitadas as balizas legais e os contingenciamentos contratuais legítimos, compreendem todas as ações necessárias ao tratamento indicado para a doença que acomete o consumidor. III. A falta de previsão contratual para a assistência médica na modalidade home care não pode ser interpretada como veto absoluto e intransponível à sua concessão. IV. Deve ser mantida a decisão que, à luz de prescrições médicas pautadas por critérios técnicos que visam à preservação da vida e da saúde do beneficiário, antecipa os efeitos da tutela jurisdicional e determina a prestação de tratamento do tipo home care. V. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.909954, 20150020216784AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/11/2015, Publicado no DJE: 16/12/2015. Pág.: 237) Vale destacar que a saúde é direito assegurado pela Lei Maior do ordenamento jurídico brasileiro, devendo ser respeitada com elevado critério, principalmente nos contratos que têm por objeto o seu resguardo e proteção. Faz-se necessária, assim, a prestação jurisdicional imediata, sendo que quaisquer outras alegações deverão ser objeto de maior dilação probatória. Assim, verificados os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a tutela de urgência pretendida deve ser acolhida. Ressalte-se que a medida não tem caráter irreversível, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, pois ocorrendo eventual julgamento final de improcedência dos pedidos autorais, os custos arcados pela parte ré poderão ser convertidos em perdas e danos. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar à requerida que autorize e custeie, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a assistência domiciliar (home care) à parte autora, nos exatos termos do relatório médico de ID 92725192, a fim de fornecer os medicamentos, coberturas de curativo para escara e autorizar a visita médica diária, cuidador 24 horas e as sessões de fisioterapia, sem fixação de limite, sob pena de multa pecuniária diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite provisório de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Expeça-se mandado com URGÊNCIA, inclusive para fins de cumprimento por Oficial de Justiça de plantão. (...)” Aduz que o atendimento Home Care não integra a cobertura contratada pela agravada. Afirma existir cláusula contratual de exclusão deste tipo de atendimento, o que rechaça a alegada probabilidade do direito invocado. Alega também que a r. Decisão merece reforma, para afastar ou reduzir a multar cominatória, e que seja fixado prazo razoável para o cumprimento. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo liminarmente, para suspender os atos do processo principal até o julgamento do mérito do presente recurso, nos moldes do art. 1.019, I, do CPC. No mérito pugna pela revogação da liminar concedida a autora/agravada. Comprovante do recolhimento do preparo no ID 26632568. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico que a argumentação da parte Agravante não supera os requisitos necessários para o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Explico. Em princípio é incontroverso nos autos que as partes possuem contrato vigente de plano de assistência à saúde, sendo certo que a discussão se restringe à presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência para determinar o atendimento domiciliar (home care). No contexto, ressalto que o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Corte, no sentido de que a empresa prestadora de serviço de saúde, tem a obrigação de promover/fornecer também a internação domiciliar, e não apenas hospitalar, ainda que não haja previsão contratual deste tipo específico de medida, uma vez que o cuidado da saúde é o próprio objeto do contrato, tratando-se, pois, de bem extremamente relevante à vida e à dignidade humana, com proteção constitucional. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PREVISÃO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE. CLÁUSULA ABUSIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) aos contratos de plano de saúde, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado n° 608 de Súmula. 2. A obrigação da empresa de saúde em promover o fornecimento da internação domiciliar afigura-se presente mesmo que não haja previsão contratual deste tipo de medida, uma vez que o cuidado da saúde é o próprio objeto do contrato, tratando-se, pois, de bem extremamente relevante à vida e à dignidade humana, com proteção constitucional. Precedente do c. Superior Tribunal de Justiça. 3. A concessão do tratamento domiciliar deve seguir os requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça: indicação médica, concordância do paciente, condições estruturais na residência, solicitação da família e não afetação do equilíbrio contratual. 4. O dano decorrente da recusa injustificada do plano de saúde em assistir o beneficiário opera-se in re ipsa e, portanto, independe da comprovação do dano. 5. A razoabilidade é critério que deve imperar na fixação da quantia compensatória dos danos morais. Para além do postulado da razoabilidade, a jurisprudência, tradicionalmente, elegeu parâmetros para a determinação do valor indenizatório. Entre esses, encontram-se, por exemplo: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito: com dolo ou com culpa (leve, grave ou gravíssima); (b) o tipo de bem jurídico lesado: honra, intimidade, integridade etc.; (c) além do bem que lhe foi afetado a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor. 6. Deu-se parcial provimento ao apelo para fixar a duração diária da prestação do atendimento domiciliar. (Acórdão 1218329, 07022373020198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacamos) Impende ressaltar que, conquanto diga o recorrente que há exclusão contratual de cobertura do atendimento domiciliar, o que se verifica da cláusula décima primeira é que a exclusão de forma genérica quanto aquelas coberturas não obrigatórias de acordo com a ANS e previstas na Lei 9.656/98, situação claramente rechaçada pela jurisprudência majoritaria, tratando-se, pois, de bem extremamente relevante à vida e à dignidade humana, com proteção constitucional. A propósito, em casos semelhantes, o entendimento recente desta Corte tem sido o seguinte, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. HOME CARE. REQUISITOS PREENCHIDOS. O artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, determina que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito vindicado restou demonstrada, pois foi comprovado que o agravado é beneficiário de plano de saúde fornecido pela agravante, bem como que há necessidade, conforme relatório médico, de tratamento com home care por 24 horas. Conforme pacífica jurisprudência, é abusiva a cláusula contratual que limita tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, como o serviço de internação domiciliar (home care). A operadora de planos de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas, mas não o tratamento que será disponibilizado ao beneficiário, de forma que, havendo necessidade e requerimento médico, a cobertura é obrigatória. (Acórdão 1321656, 07463798820208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SUL AMERICA. CDC INCIDÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. ATENDIMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. SUBSTITUIÇÃO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. SOLICITAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA DA OPERADORA. PREVISÃO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. NÃO EVIDENCIADO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". (Súmula n. 608/STJ). 2. A recusa ou limitação do atendimento domiciliar (home care) sob a justificativa de ausência de previsão contratual a infirmar a recomendação expressa e fundamentada do médico assistente do participante constitui conduta vedada ao plano de saúde, porquanto atenta contra a finalidade do contrato de plano de saúde, frustrando as legítimas expectativas do consumidor em obter a devida cobertura. 3. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, largamente adotada por esta Corte, independe de previsão contratual a oferta do serviço de "home care", na modalidade internação domiciliar, pelas operadoras de plano de saúde, porquanto de um lado as vantagens do ambiente domiciliar são superiores às do hospitalar tendo em vista o bem-estar e a recuperação do paciente, quanto, de outro, tal modalidade perfaz vantagem financeira para a operadora. 4. Na hipótese, inexiste demonstração de que a medida acarretará desequilíbrio econômico-financeiro ao plano de saúde, nem sequer se argumenta que o atendimento do pleito do participante por atendimento hospitalar em período integral seria medida mais onerosa que a manutenção da internação do participante no ambiente hospitalar. 5. A indevida restrição pela operadora à terapêutica prescrita pelo médico assistente, reduzindo unilateralmente o período de atendimento domiciliar (home care) sem justificativa adequada, nem demonstração de desequilíbrio contratual, somado ao fato de ser o participante pessoa idosa (73 anos), portador de múltiplas patologias com quadro clínico sensível, supera o mero dissabor, dando ensejo à compensação por danos morais. 6. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a verba compensatória a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende às peculiaridades do caso concreto e às finalidades acima delineadas (reprovabilidade da conduta, repercussão na esfera íntima do ofendido, caráter educativo, capacidade econômica da parte), não sendo excessiva a ponto de beirar o enriquecimento ilícito, nem ínfima, que não coíba novas práticas. 7. Apelo conhecido em parte, e, no que conhecido, desprovido. (Acórdão 1306736, 07009269620188070014, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, constata-se que eventual suspensão da liminar concedida pelo d. Juízo de origem ensejaria indesejado e nefasto perigo de dano inverso, posto que suspenderia o atendimento médico apropriado a condição clínica da autora/agravada, que, em tese, demonstrou ser necessário e urgente (Vide relatórios médicos ID 92725192 e 92729645, e fotografias de ID 92729649). Cumpre salientar que o recorrente noticia já ter realizado o cumprimento da liminar, o que, em tese, suplanta eventual urgência de se examinar, em sede liminar, o prazo de cumprimento da ordem judicial e os contornos da multa cominatória, sendo certo que estas questões serão logo mais levadas a julgamento pela egrégia Turma. Assim, concluo que, em um juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual, não se verificam presentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo pretendido pelo recorrente, sem embargos, porém, que toda a matéria seja avaliada com o devido esmero pelo egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator